Tribunal: TCU
Processo: 004.738/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que aplicou multa à embargante no âmbito de denúncia acerca de irregularidades ocorridas na contratação de serviços de organização de eventos, buffet, decoração e apoio logístico.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos por Viviane Coelho Dourado (então Presidente do Conselho Regional de Odontologia no Estado da Bahia - CRO/BA), em face do Acórdão 224/2022-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência deste Acórdão à embargante.